Tribunal: TJDFT
Processo: 0714807-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi RECLAMAÇÃO (12375) 0714807-46.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: LUIZ SERGIO LIMA DA SILVA RECLAMADO: JUÍZO DA 6a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Intimado o reclamante a manifestar-se sobre a admissibilidade da presente reclamação, nos termos do despacho de id. 35208683, ele requereu a desistência da ação (id. 35531223). Isso posto, homologo a desistência e extingo o processo, sem resolução do mérito, art. 485, inc. VIII, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 23 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora